Tribunal: TJMT
Processo: 1013273-51.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013273-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0007-90 (AGRAVANTE), FABIANO DALL ASTA - CPF: 963.604.290-04 (AGRAVADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU O ARRESTO DA SOJA E REMOÇÃO PARA OS ARMAZÉNS INDICADOS PELA AUTORA, MEDIANTE TERMO DE RESPONSABILIDADE E FORMALIZAÇÃO DA CAUÇÃO REAL IMOBILIÁRIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A ausência da entrega da totalidade do produto, no local e nos termos pactuados no Contrato de Compra e Venda de Soja, evidencia a probabilidade do direito alegado e confere à parte autora/agravada o pleno exercício do direito de arresto decorrente da garantia real que possui.

De outro lado, pela natureza do bem, coisa móvel, evidente o risco de que a produção venha a perecer, podendo ser desviada, subtraída ou mesmo transferida a terceiros, em prejuízo à parte agravada.

Lado outro, a agravante não trouxe para o presente instrumento elementos concretos de convicção aptos a comprovar que o cumprimento do arresto, nos moldes em que decidido pelo magistrado de piso iria de fato inviabilizar o seu funcionamento.

Por fim, não se encontra presente o perigo de dano à agravante, haja vista que a decisão recorrida condicionou o arresto à prestação de caução (§ 1º, do artigo 300, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI contra decisão proferida pelo juízo de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da cautelar de arresto nº 1002682-16.2020.8.11.0037 movida em seu desfavor por FABIANO DALL ASTA, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou o arresto cautelar de grãos na quantidade de 5.000 (cinco mil sacas) de soja que, porventura, ainda se encontrem depositados nos armazéns da empresa em Nova Xavantina/MT, Sorriso/MT, Gaúcha do Norte/MT, com remoção para os armazéns indicados pela parte autora (CPC, art.840, §1º) e, acaso frustrado, o arresto de produtos e subprodutos que se encontrem na sede da Ré em Primavera do Leste, localizada na Rua Rio de Janeiro, 2691, Bairro Primavera IV – Primavera do Leste/MT, estendendo-se o mandado para outros bens móveis e imóveis da empresa, ai incluindo suas próprias sedes e veículos automotores, inclusive de ativos, na quantia de R$452.100,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil e cem reais), mediante termo de responsabilidade e formalização da caução real imobiliária.

Em suas razões, a agravante alega que, no momento do ajuizamento da cautelar de origem, sequer havia interesse de agir da parte agravada, na medida em que o crédito é sujeito aos efeitos da recuperação judicial, por não deter crédito com garantia extraconcursal e, ademais, a recuperação judicial foi ajuizada antes do vencimento das obrigações.

Verbera que os créditos anteriores ao pedido devem ser pagos na forma e prazos contidos em um plano de recuperação judicial, sob pena de restar caracterizado crime falimentar de favorecimento ilegal de credores.

Afirma que o ajuizamento da recuperação judicial revela o pleno interesse na manutenção de sua atividade empresarial e dos empregos dos trabalhadores, e de reestruturar suas dívidas de modo a ser hábil em pagar todos os créditos por meio de um plano de soerguimento a ser apresentado.

Aduz que, enquanto referida questão permanecer sob análise do e. Tribunal, a competência exclusiva para adoção de medidas de constrição é do juízo onde tramita o processo respectivo.

Aponta que o Código de Processo Civil impõe o concurso singular de credores, em conformidade com o quanto disposto no seu art. 908.

Afiança que a expropriação imediata em benefício exclusivo de um credor também revela a ausência do poder geral de cautela, bem como a violação ao princípio da paridade de credores e da preservação da atividade empresarial.

Assim, anotando a presença dos requisitos legais, pede pela antecipação dos efeitos da tutela para imediata suspensão da r. decisão agravada e consequente liberação dos bens constritos.

Em caráter subsidiário, na hipótese de se entender pela manutenção da ordem de bloqueio, requer seja esta parcialmente reformada para limitar o percentual da constrição em, no máximo, 10% (dez por cento), consoante dispõe o §1º do art. 866 do CPC.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a r. decisão recorrida, tendo restado cabalmente demonstrada a ausência dos requisitos contidos no art. 300 do CPC para a concessão da medida cautelar de arresto deferida pelo Juízo a quo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 48196451).

Contraminuta da parte agravada (ID 52392530).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 55333492).

Instada a se manifestar no feito, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 57792983).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Tutela de Urgência – Cautelar de Arresto proposta por FABIANO DALL ASTA em face de INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA. EPP), fundando sua pretensão no contrato de compra e venda de soja nº 1060000352019 C.N: 6676, tendo como objeto a comercialização de 300.000,00 kg (trezentos mil quilogramas) de soja em grãos, ou seja, 5.000 (cinco mil) sacas de 60 kg (sessenta quilogramas) cada, da safra 2019/2020, pelo valor de R$ 68,00 (sessenta e oito reais) a saca, com vencimento previsto para 04/05/2020.

Narra que, realizada a transação comercial, o autor emitiu nota fiscal de VENDA - vinculada ao contrato nº. 1060000352019, destinada à Ré, que, por sua vez, procedeu com o carregamento da totalidade do grão, em depósito no Armazém Volta Grande Armazéns Gerais, localizado na EST RM31, KM 02, zona rural de Canarana – MT, nos dias subsequentes.

Porém, no início do mês de abril, surpreendeu-se com a notícia do pedido de recuperação judicial da empresa Indiana Agri, perante o Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste – MT, processo nº. 1001969-41.2020.8.11.0037, constatando, inclusive, o seu nome na lista de credores.

Na data de 20/05/2020, após a apresentação das conclusões pelo perito designado, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, ante o não cumprimento dos requisitos essenciais para o deferimento da recuperação judicial, artigo 51, da Lei 11.101/05.

Prossegue afirmando que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se concretiza na venda pela empresa Ré de parte do seu patrimônio, antes e durante o trâmite da recuperação judicial, o que engloba grãos depositados em seus armazéns, bens imóveis e, é claro, na diferença discrepante entre os bens declarados na recuperação e o número imenso de credores.

Postulou pelo arresto cautelar de grãos na quantidade de 5.000 (cinco mil sacas) de soja que, porventura, ainda se encontrem depositados nos armazéns da empresa em Nova Xavantina/MT, Sorriso/MT, Gaúcha do Norte/MT, o arresto de produtos e subprodutos que se encontrem na sede da Ré em Primavera do Leste, localizada na Rua Rio de Janeiro, 2691, Bairro Primavera IV – Primavera do Leste/MT, estendendo-se o mandado para outros bens móveis e imóveis da empresa, ai incluindo suas próprias sedes e veículos automotores; o arresto cautelar online de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade da empresa Ré, via sistema BACENJUD, na quantia de R$452.100,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil e cem reais).

Ao analisar a tutela, o Magistrado de piso entendeu por preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu o pedido para determinar o arresto cautelar de grãos na quantidade de 5.000 (cinco mil sacas) de soja que, porventura, ainda se encontrem depositados nos armazéns da empresa em Nova Xavantina/MT, Sorriso/MT, Gaúcha do Norte/MT, com remoção para os armazéns indicados pela parte autora (CPC, art.840, §1º) e, acaso frustrado, o arresto de produtos e subprodutos que se encontrem na sede da Ré em Primavera do Leste, localizada na Rua Rio de Janeiro, 2691, Bairro Primavera IV – Primavera do Leste/MT, estendendo-se o mandado para outros bens móveis e imóveis da empresa, ai incluindo suas próprias sedes e veículos automotores, inclusive de ativos, na quantia de R$452.100,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil e cem reais), mediante termo de responsabilidade e formalização da caução real imobiliária.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente recurso de agravo de instrumento pugnando pelo seu provimento, para cassar a decisão objurgada.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Sem maiores delongas, o caso é de manutenção da decisão guerreada.

A meu ver, o material probatório anexado à inicial mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pelo Juízo a quo.

Consta dos autos que o requerente vendeu para a requerida/agravante, pelo preço de R$ 68,00 (sessenta e oito reais), a quantia de 300.000,00 kg (trezentos mil quilogramas) de soja em grãos, ou seja, 5.000 (cinco mil) sacas de 60 kg (sessenta quilogramas) cada, da safra 2019/2020, tendo entregado o produto em termos contratuais, sem, entretanto, receber a contraprestação que lhe deveria ter sido paga aos 04/05/2020 (Contrato de Compra e Venda de Soja n. 1060000352019 - ID 32728485 - origem).

De fato, a ausência da entrega da totalidade do produto soja, no local e nos termos designados no aludido contrato, evidencia a probabilidade do direito alegado e confere a parte agravada/autora o pleno exercício do direito de arresto decorrente da garantia real que possui sobre o produto.

De outro lado, pela natureza do bem, coisa móvel, evidente o risco de que a produção venha a perecer, podendo ser desviada, subtraída ou mesmo transferida a terceiros, em prejuízo à parte agravada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIA CAUTELAR ANTECIPATÓRIA. ARRESTO DE SACAS DE SOJA. OBRIGAÇÃO CONSUBSTANCIADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL VENCIDA E PAGA DE FORMA INSUFICIENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO QUE OPERAM EM FAVOR DO AGRAVANTE. DECISÃO REFORMADA. No caso específico dos autos, entendo que demonstrada está a probabilidade do direito em favor da parte agravante, porquanto há claros indícios de inadimplemento da obrigação constante na cédula de crédito rural registrada sob o nº 30.413, livro 3, do Registro Auxiliar do Registro de Imóveis da Comarca de Rosário do Sul/RS, bem assim suficientemente aclarado o perigo de dano, porquanto comprovada a situação dos agravados, que estão negando a entrega dos produtos a que se obrigaram, bem assim a própria natureza do bem a ser entregue, fungível e consumível, que pode vir a ser extraviado, alienado a terceiros ou até mesmo perecer em caso de mau acondicionamento, o que poderia em muito dificultar a satisfação do crédito do autor pois, ainda que não pereça o bem enquanto gênero, eventual perda do produto já existente poderá levar a atrasos intoleráveis na entrega. Decisão de origem que vai reformada. AGRAVO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70081467730, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 11-07-2019)

Outrossim, não há qualquer óbice ao efetivo cumprimento do arresto, pois r. Juízo da recuperação judicial (autos nº. 1001969-41.2020.8.11.0037), em sentença negou o processamento da recuperação judicial da agravante (ID 43406546 - autos da recuperação judicial).

Logo, não convence o argumento de que o cumprimento da medida prejudicará eventual deferimento ulterior do plano de recuperação judicial da agravante, cujo valor da execução já estaria arrolado na lista de credores, já que não demonstrou que as condições de exigibilidade teriam sido alteradas, levando a crer que foram mantidas intactas, sem a novação da relação jurídica firmada entre as partes.

Ademais, a agravante não trouxe para o presente instrumento elementos concretos de convicção aptos a comprovar que o cumprimento do arresto, nos moldes em que decidido pelo magistrado de piso, iria de fato inviabilizar o seu funcionamento.

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral de Justiça:

“Ademais, não obstante a interposição de Recurso de Apelação pela Agravante contra a sentença que extinguiu a ação de recuperação judicial, o fato é que a liminar antes concedida foi prejudicada.

Se inexiste medida que acoberte a Agravante da qual poderia se utilizar para proteger seus bens, não há como impedir que a Agravada busque o adimplemento da obrigação, o que comprova o acerto da decisão recorrida.

Portanto, considerando o indeferimento da recuperação judicial e a inadimplência contratual, o arresto cautelar de grãos na quantidade de 5.000 (cinco mil sacas) de soja, e, acaso frustrado, o arresto de produtos e subprodutos que se encontrem na sede da Ré em Primavera do Leste, estendendo-se o mandado para outros bens móveis e imóveis da empresa, ai incluindo suas próprias sedes e veículos automotores, inclusive de ativos, na quantia de R$452.100,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil e cem reais), mediante termo de responsabilidade e formalização da caução real imobiliária, é medida que se impõe.

Outrossim, a simples alegação de que os bens seriam imprescindíveis para a sua atividade empresarial, sem provas, não possui o condão de afastar a legitimidade da Agravada de ter sua obrigação adimplida.”

Por fim, não se encontra presente o perigo de dano à agravante, haja vista que a decisão recorrida condicionou o arresto à prestação de caução (§ 1º, do artigo 300, do CPC).

Desta feita, presentes os requisitos legais, a manutenção da decisão singular que deferiu pedido de arresto em seus exatos termos é medida que se impõe.

Posto isto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020